Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722770-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38, FRANCISCA CARLA ALVES DE OLIVEIRA SOARES, MACIEL PRAZERES SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu a inclusão do agravante no polo passivo. O agravante informa que a execução em curso nos autos de origem tem por objeto débitos condominiais e que foi incluído no polo passivo do feito por ser credor fiduciário dos executados. Assevera que celebrou com os executados contrato de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, no âmbito dos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida (do governo federal) e Morar Bem (do governo distrital). Aduz que “na qualidade de credor fiduciário, possui propriedade resolúvel do imóvel, não respondendo pelo pagamento dos débitos condominiais, de maneira que enquanto não houver eventual consolidação da propriedade, o Agravante não poderá usar, usufruir, dispor ou reivindicar o imóvel”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja excluído do polo passivo da execução, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o periculum in mora, vez que o feito pode prosseguir com a presença do agravante no polo passivo e, posteriormente, em caso de provimento, ser necessária a anulação dos atos praticados em face do recorrente, existindo o risco concreto de se praticar atos inúteis, em prejuízo à prestação jurisdicional célere. Além disso, também se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porque, em princípio, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/97, é do devedor fiduciante, detentor da posse direta, a responsabilidade do pagamento dos débitos condominiais do imóvel, enquanto não ocorre a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a imissão na posse em favor deste (Acórdão 1272944, 00049291020148070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1177422, 07011521220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, concedo o suspensivo postulado, para determinar a suspensão do curso da execução, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:05:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator